Tribunal: TJES
Processo: 5005955-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005955-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROMULO KOCH RANGEL MARTINS
AGRAVADO: FC CUNHA VEICULOS LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005955-59.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROMULO KOCH RANGEL MARTINS

Advogados do(a) AGRAVANTE: RODOLFO MENDONCA DA FONSECA - RJ099012, ARY FLAVIO LIMA DA FONSECA - RJ68908
AGRAVADO: FC CUNHA VEICULOS LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: MARIA ERMELINDA ANTUNES ABREU DIAS - ES3723-A, MELINA MORESCHI E OLIVEIRA - ES20331-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, ES, que deferiu o pedido de bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD
.

Inconformad
o
com a referida decisão,
a
agravante alega, em síntese,
os seguintes argumentos para
concessão da tutela de urgência
:

(i)
necessidade de deferimento da gratuidade da justiça;
(ii)

a

presença do
fumus boni iuris

se reveste na
impossibilidade de bloqueio das contas do recorrente, uma vez que sequer é sócio da pessoa jurídica, conduzindo na ilegitimidade passiva do mesmo
;
(ii
i
)

requer, assim, o desbloqueio das contas
;
(iv)

no mérito,
requer a reforma da decisão
.
Antecipação da tutela recursal
in
deferid
a
no

ID nº
3017664
.
Informações prestadas pelo juízo de origem no ID nº 3106350
.

C
ontrarrazões
no ID nº 3523636 impugnando a assistência judiciária gratuita e no mérito o desprovimento do recurso
.
É
o
relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, 19 de outubro de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005955-59.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROMULO KOCH RANGEL MARTINS

Advogados do(a) AGRAVANTE: RODOLFO MENDONCA DA FONSECA - RJ099012, ARY FLAVIO LIMA DA FONSECA - RJ68908
AGRAVADO: FC CUNHA VEICULOS LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: MARIA ERMELINDA ANTUNES ABREU DIAS - ES3723-A, MELINA MORESCHI E OLIVEIRA - ES20331-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

De saída, verifico que não encontrei elementos nas contrarrazões que infirmassem a condição de hipossuficiência do recorrente, sobretudo porque o recorrido se limitou a dizer que a parte recorrente não comprovou sua alegação.

E mesmo diante do argumento do recorrido que os autos visam apurar fraudes na relação jurídica das partes, é ônus daquela trazer elementos mínimos para impugnação, especialmente porque a presunção é relativa, e caso verificado durante a tramitação do processo a má-fé no pedido da benesse processual, a assistência judiciária pode ser revogada, com aplicação de multa do art. 100, parágrafo único do CPC.

Dessa forma, mantenho a assistência em favor do recorrente. Passamos ao mérito recursal.

De acordo com o art.
300
, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela
de urgência

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito
(
fumus boni iuris
)
e
de
que a sua proteção não
possa
esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação
(
periculum in mora
)
.

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
1

Reavaliando os autos, não encontrei motivos para alterar meu entendimento. Explico.

O recorrente fundamenta
a relevância
n
a fundamentação
diante da
ausência de
pertinência subjetiva
para
constar
no polo passivo da ação na origem,
ao argumento de não ostentar a

condição

de

sócio da pessoa jurídica -

Pracial Comércio Sob
C
onsignação de Veículos Eireli
.

Entretanto,
sabe-se que

a
legitimidade passiva
ad causam

deve ser
aferida segundo a teoria da asserção,
cuja análise recai no enredo trazido na petição inicial
de forma pura
ou abstrata
,
ou seja,
sem que haja necessidade de instrução probatória.

Neste sentido:

As condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato da narrativa desenvolvida na petição inicial.
(AgInt no AREsp 1861436/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022).

Segundo a teoria da asserção, a aferição da legitimidade ad causam está intimamente ligada com o direito material alegado, não subsistindo o argumento do apelante de inexistência de comprovação da condição de pescadora, o que, evidentemente, demanda análise meritória. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030160051808, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 06/10/2021)

Desta forma,
a
s
evidência
s
mínimas da relação jurídica entre as partes
é
suficiente para, neste momento, manter o recorrente no polo passivo da demanda, especialmente por considerar
prematuro
a
conce
ssão d
o efeito pretendido
com fundamento em

três
motivos:

Primeiro:
Ausência de certeza da condição do agravante ser sócio ou não da pessoa jurídica, com base nos documentos juntados, ao tempo d
a ocorrência do
negócio jurídico –
compra e venda dos veículos
– narrado na inicial,
situação
caso seja confirmada,
afasta
ria
a tese de ilegitimidade passiva,
permanecendo por ora, portanto, pela teoria da asserção, a conclusão alcançada acerca da condição do recorrente quando da leitura da petição inicial.

Segundo
: Não há segurança ou probabilidade do direito alegado pelo recorrente, na medida que esta tese não foi submetida ao
crivo do
contraditório do autor, ora agravado e tampouco levada ao conhecimento do juízo na origem
.

Terceiro:
Considerando o valor cobrado na ação na origem e a dificuldade em localizar os requeridos e bens
passíveis
para garantir
futuro
possível
provimento de procedência da demanda,
verifica-se que
o perigo da demora pende em favor do recorrido,
bem como é impossível a concessão do efeito diante do caráter irreversível da medida, conforme art. 300, § 3º do CPC
.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso tão somente para conceder a assistência judiciária em favor do recorrente.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
ART. 300, CPC.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO VIA SISBAJUD
.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE
. 1.
De acordo com o art.
300
, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela
de urgência

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2.
N
ão há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito
(
fumus boni iuris
)
e
de
que a sua proteção não
possa
esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação
(
periculum in mora
)
.

3.
Não
sendo trazido
elementos
nas contrarrazões
que infirm
em
a condição de hipossuficiência do recorrente,
tendo
o recorrido,
ao contrário,
se limit
ado
a
afirmar
que a parte recorrente não comprovou sua alegação
de incapacidade de arcar com as custas processuais, deve ser mantida a con
c
e
ssão da assistência judiciária gratuita.
4.
S
abe-se que

a
legitimidade passiva
ad causam

deve ser
aferida segundo a teoria da asserção,
cuja análise recai no enredo trazido na petição inicial
de forma pura
ou abstrata
,
ou seja,
sem que haja necessidade de instrução probatória.
5.
Havendo provas mínimas da relação jurídica entre as partes, atrelado ao fato de que a matéria não foi debatida na origem, ausente é a relevância da fundamentação para reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
do recorrente neste momento,
especialmente porque o perigo da dem
o
r
a
pende em favor do recorrido –
dificuldade de localização de bens
–

atrelado ao fato de não preenchido o requisito da irreversibilidade da medida
(
art. 300, § 3º do CPC
)
.
5
.

Recurso conhecido e
provido em parte
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.